Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-64.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação 1001302-64.2019.8.11.0013
Apelante: Antônio Viana da Silva
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
À Secretaria para anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 40736557).
Após, concluso para análise de mérito.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator